Tribunal: TJMT
Processo: 1038602-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038602-89.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.975.083/0001-46 (IMPETRANTE), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. TRANCAMENTO PREMATURO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE PROVAS TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DECLARADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa agropecuária contra ato de Promotora de Justiça que, no bojo do Inquérito Civil, instaurado para apurar suposto desmatamento ilegal de vegetação nativa, determinou a continuidade das diligências investigativas com expedição de ofício à SEMA/MT para manifestação acerca da defesa administrativa apresentada pela impetrante, mesmo após a juntada de Relatório Técnico nº 1007/2025 do CAEx Ambiental que concluiu pela inexistência de desmatamento. A impetrante requereu o trancamento imediato do inquérito civil, sob o fundamento de ausência de justa causa, alegando que o relatório técnico do Ministério Público teria afastado categoricamente a existência de dano ambiental, tornando desnecessárias novas diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo ao trancamento imediato do Inquérito Civil nº 000654-096/2024 com base exclusivamente no Relatório Técnico nº 1007/2025 do CAEx Ambiental; (ii) estabelecer se a determinação de aguardar manifestação da SEMA/MT acerca da defesa administrativa configura ato ilegal ou abusivo da autoridade ministerial; (iii) determinar se a existência de controvérsia entre provas técnicas de igual hierarquia impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito invocado na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se prestando à apuração de fatos controvertidos ou à complementação probatória, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade do remédio constitucional.

4.

Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, independentemente de dilação probatória ou de apreciação de questões fáticas controvertidas.

5.

No caso concreto, subsiste manifesta controvérsia fática de elevada complexidade técnica, caracterizada pela existência de dois documentos técnicos de igual hierarquia e presunção de veracidade que chegam a conclusões diametralmente opostas: o Relatório Técnico nº 1007/2025 do CAEx Ambiental, que atesta a inexistência de desmatamento, e o Auto de Infração nº 0193052623 da SEMA/MT, que constatou desmatamento ilegal a corte raso de 529,623112 hectares.

6.

O Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, presumindo-se verdadeiros os fatos nele certificados até prova inequívoca em contrário, não podendo ser sumariamente desconsiderado com base exclusivamente em parecer técnico de órgão auxiliar do Ministério Público.

7.

A superação da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo demanda prova inequívoca, robusta e incontestável da sua ilegalidade ou incorreção fática, ônus probatório não satisfeito pela impetrante diante da controvérsia técnica instaurada.

8.

No âmbito do Direito Ambiental, vigora o princípio da precaução e o postulado
in dubio pro natura
, segundo os quais, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de dano ambiental, a investigação não pode ser sumariamente encerrada, devendo-se decidir em favor da proteção do meio ambiente.

9.

A determinação de aguardar manifestação da SEMA/MT acerca da defesa administrativa não configura ato ilegal ou abusivo, mas medida prudente, razoável e proporcional destinada a esgotar a instrução do procedimento investigativo e permitir o devido contraditório técnico entre os órgãos especializados.

10.

A requisição de informações à SEMA/MT não configura subordinação da esfera civil à esfera administrativa, tampouco viola o princípio da independência entre as esferas de responsabilização, tratando-se de legítimo exercício da prerrogativa funcional do Ministério Público de requisitar informações para instruir o procedimento investigativo.

11.

A validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT em 2021 e 2024 não afasta a necessidade de manifestação do órgão ambiental acerca da defesa administrativa, pois a validação do CAR possui natureza declaratória e não impede fiscalização posterior ou constatação de desmatamento ocorrido após a validação.

12.

A manutenção do Inquérito Civil até o esgotamento das diligências investigativas não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, mas exercício regular de atribuição constitucional do Ministério Público no cumprimento de seu dever de proteção do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Segurança denegada. Prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento
: 1. Não há direito líquido e certo ao trancamento de inquérito civil quando subsiste controvérsia fática de elevada complexidade técnica, caracterizada pela divergência entre provas técnicas de igual hierarquia e presunção de veracidade que chegam a conclusões opostas acerca da ocorrência de dano ambiental. 2. A determinação de aguardar manifestação do órgão ambiental competente acerca de defesa administrativa, antes de decidir pelo arquivamento de inquérito civil, não configura ato ilegal ou abusivo, mas medida prudente destinada a esgotar a instrução do procedimento investigativo em observância ao princípio da precaução ambiental e ao postulado in dubio pro natura. 3. A via estreita do mandado de segurança não comporta a apreciação de questões fáticas controvertidas que demandam dilação probatória ou análise de divergências técnico-científicas complexas entre órgãos especializados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 225; Resolução CNMP nº 23/2007, art. 9º; Resolução CSMP/MT nº 052/2018, art. 47; Lei Federal nº 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - MS 30523 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014
;
TJ/MT - N.U 1006333-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação de Mandado de Segurança impetrado por LAGOA DA SERRA AGROPECUÁRIA LTDA contra ato indigitado como coator praticado pela PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 1ª PROMOTORIA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA, Drª Ana Paula Silveira Parente, consubstanciado em despacho proferido no bojo do Inquérito Civil nº 000654-096/2024.

A presente ação mandamental insurge-se contra decisão ministerial que, em sede de procedimento investigatório instaurado para apurar suposto dano ambiental decorrente de desmatamento em área de 529,62 hectares de vegetação nativa, localizada na Fazenda Lagoa da Serra, no município de Cocalinho/MT, determinou a continuidade das diligências investigativas, especificamente a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), para que esta se manifeste acerca da defesa administrativa apresentada pela ora Impetrante no âmbito do processo administrativo sancionador correspondente.

Argumenta a empresa Impetrante acerca da ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito civil, uma vez que o Relatório Técnico nº 1007/2025 do CAEx Ambiental teria afastado, de forma categórica e irrefutável, a existência de dano ambiental.

Alega que a determinação de aguardar manifestação da SEMA/MT configuraria diligência manifestamente inútil, porquanto a prova técnica produzida pelo próprio Ministério Público seria suficiente para o arquivamento do procedimento, que a insistência em colher manifestação do órgão ambiental estadual violaria o princípio da independência entre as esferas administrativa, civil e penal da responsabilidade ambiental.

Afirma que a própria SEMA/MT teria reconhecido a existência de vegetação nativa na área, ao validar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade em duas oportunidades distintas, em 2021 e 2024.

Por fim, sustenta que a manutenção do Inquérito Civil configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o procedimento tramita desde 20 de fevereiro de 2024, sem que haja diligências pendentes ou elementos novos a serem apurados, devendo, por tais motivos ser trancado o inquérito civil.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 327648860.

Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 331657365.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pela empresa Impetrante no Id. 334698387.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 335015358.

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber, se há ou não, direito líquido e certo da Impetrante ao trancamento imediato do Inquérito Civil nº 000654-096/2024, bem como da existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada que determinou a continuidade das diligências investigativas.

Na origem dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigativo ministerial, encontra-se o Auto de Infração nº 0193052623, lavrado pela SEMA/MT em 03 de agosto de 2023, mediante o qual se constatou,
prima facie
, a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso em área de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, configurando, em tese, infração administrativa ambiental de natureza grave, com potencial repercussão nas esferas civil e criminal.

O Inquérito Civil nº 000654-096/2024 foi instaurado em 20 de fevereiro de 2024 e, durante o seu trâmite, foi determinada a realização de diligências técnicas para a elucidação dos fatos, dentre as quais, a requisição de análise técnica ao Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEx Ambiental) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, órgão auxiliar especializado em questões ambientais.

Em resposta à requisição ministerial, sobreveio aos autos o Relatório Técnico nº 1007/2025, elaborado pela equipe técnica do CAEx Ambiental, o qual, após análise comparativa de imagens de satélite abrangendo o período entre os anos de 2021 e 2025, concluiu pela inexistência de indícios de desmatamento por corte raso na área objeto do Termo de Embargo nº 0193052723, sustentando que a vegetação permaneceu com as mesmas características ao longo do período analisado.

Não obstante a existência do referido Relatório, a d. Promotora de Justiça, proferiu despacho determinando a continuidade do procedimento investigativo.

O conceito de direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, o direito invocado pelo Impetrante, para ser amparado na via estreita da ação mandamental, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.

Assim, se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

A liquidez e certeza do direito, portanto, refere-se aos fatos narrados na ação mandamental, os quais devem ser comprovados de plano, mediante prova pré-constituída, documental e inequívoca, sem necessidade de dilação probatória ou de apreciação de questões fáticas complexas e controvertidas.

Faço este registro, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular nº 625 do STF,
in verbis:

Súmula 625 STF - Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

Por ser extremamente didático, trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante
. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória. (STF - MS 30523 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014) (NEGRITEI)

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos do presente
mandamus
, bem como dos documentos que instruem o Inquérito Civil nº 000654-096/2024, verifica-se, de forma inequívoca e incontestável, a existência de controvérsia fática de elevada complexidade técnica, que impede o reconhecimento da liquidez e certeza do direito invocado pela empresa Impetrante.

Com efeito, a Impetrante fundamenta toda a sua pretensão mandamental na existência do Relatório Técnico nº 1007/2025, elaborado pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEx Ambiental) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, documento técnico-científico que, após análise comparativa multitemporal de imagens de satélite de alta resolução, concluiu pela inexistência de indícios de desmatamento por corte raso na área objeto do Termo de Embargo nº 0193052723.

Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, encontra-se nos autos do procedimento investigativo o Auto de Infração nº 0193052623, lavrado em 03 de agosto de 2023 por agentes fiscalizadores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, atributos inerentes aos atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas atribuições legais, que atestou, de forma categórica, a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso em área de 529,623112 hectares de vegetação nativa.

Mais do que isso, consta dos autos do Inquérito Civil o Relatório Técnico nº 0000004670, elaborado pela equipe técnica da própria SEMA/MT, documento que subsidiou a lavratura do Auto de Infração e que, mediante análise de imagens de satélite e aplicação de metodologia técnica própria do órgão ambiental estadual, constatou a supressão de vegetação nativa na área fiscalizada.

Tem-se, portanto, um cenário de manifesta controvérsia técnico-científica, caracterizado pela existência de dois documentos técnicos de igual hierarquia e presunção de veracidade, produzidos por órgãos públicos especializados, dotados de corpo técnico qualificado e de atribuições legais para a análise de questões ambientais, que chegam a conclusões diametralmente opostas acerca da mesma situação fática: enquanto o Relatório do CAEx Ambiental afirma não haver desmatamento, atribuindo as alterações visuais nas imagens de satélite a fenômenos climáticos naturais (seca severa), o Relatório da SEMA/MT e o consequente Auto de Infração atestam a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso.

A controvérsia técnica não se limita, ademais, à mera divergência interpretativa de dados objetivos, mas envolve questões de elevada complexidade científica, relacionadas à metodologia de análise de imagens de satélite, à resolução e qualidade das imagens utilizadas, aos períodos sazonais considerados, às características específicas da vegetação de transição cerrado-pantanal, à influência de fatores climáticos na reflectância das imagens, dentre outros aspectos técnicos que demandam conhecimento especializado e que não podem ser adequadamente dirimidos na via estreita do mandado de segurança.

A própria Impetrante reconhece, em sua petição inicial, que o Relatório do CAEx Ambiental foi elaborado com base em imagens de satélite de "altíssima resolução", enquanto o Relatório da SEMA/MT teria utilizado imagens do Satélite Planet, de resolução inferior, sugerindo que esta diferença metodológica poderia explicar a divergência de conclusões.

Tal argumentação, longe de demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, apenas reforça a existência de controvérsia técnica que demanda aprofundamento probatório e análise especializada, incompatível com a natureza sumaríssima do mandado de segurança.

Nesse contexto, a determinação da autoridade impetrada de aguardar manifestação da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (SGPA) da SEMA/MT acerca da defesa administrativa apresentada pela Impetrante, longe de configurar ato ilegal ou abusivo, revela-se medida de prudência e de observância ao princípio da busca da verdade real, que deve nortear a atuação ministerial na condução de procedimentos investigativos.

A diligência determinada pela autoridade impetrada visa, precisamente, confrontar as duas realidades técnicas apresentadas nos autos – o Relatório do CAEx Ambiental e o Auto de Infração da SEMA/MT –, permitindo que o órgão ambiental estadual, responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental, se manifeste acerca dos elementos trazidos pela defesa, especialmente quanto ao Relatório Técnico do CAEx, e esclareça se, à luz desses novos elementos, o Auto de Infração lavrado seria passível de anulação e se haveria, efetivamente, dano ambiental a ser recuperado.

Trancar o Inquérito Civil neste momento processual, antes do esgotamento das diligências investigativas e sem que o órgão ambiental competente tenha se manifestado definitivamente sobre a controvérsia técnica instaurada, significaria ignorar a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT, ato administrativo que não pode ser sumariamente desconsiderado com base exclusivamente em parecer técnico de órgão auxiliar do Ministério Público, por mais qualificado que seja, quando subsiste dúvida razoável sobre a ocorrência do dano ambiental.

Ademais, no âmbito do Direito Ambiental, vigora o princípio da precaução, postulado fundamental que orienta a atuação dos órgãos de proteção ambiental e que impõe a adoção de medidas preventivas diante da incerteza científica acerca da ocorrência de dano ao meio ambiente.

Corolário do princípio da precaução é o postulado
in dubio pro natura
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de dano ambiental ou sobre a extensão desse dano, deve-se decidir em favor da proteção do meio ambiente, adotando-se a interpretação mais favorável à preservação dos recursos naturais e à tutela do equilíbrio ecológico.

No caso em exame, a existência de controvérsia técnica entre o Relatório do CAEx Ambiental e o Auto de Infração da SEMA/MT, com conclusões diametralmente opostas acerca da ocorrência de desmatamento na área fiscalizada, configura situação de dúvida razoável que, à luz do princípio da precaução e do postulado
in dubio pro natura
, impõe a continuidade das investigações, com o esgotamento das diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, antes que se possa concluir, com segurança, pela inexistência de dano ambiental.

A Impetrante sustenta que a determinação de aguardar manifestação da SEMA/MT acerca da defesa administrativa violaria o princípio da independência entre as esferas administrativa, civil e penal da responsabilização ambiental, argumentando que a atuação ministerial não poderia ficar condicionada ao desfecho do processo administrativo sancionador.

Tal argumentação não merece prosperar, porquanto se funda em premissa equivocada acerca do alcance e do conteúdo do princípio da independência das esferas de responsabilização.

Com efeito, o princípio da independência das esferas administrativa, civil e penal estabelece que a responsabilização em cada uma dessas esferas possui pressupostos, procedimentos e consequências jurídicas próprias, não havendo subordinação ou vinculação necessária entre elas.

Assim, a absolvição criminal, por exemplo, não impede a condenação civil ou administrativa, salvo quando fundada na negativa de autoria ou na inexistência do fato, situações em que a decisão criminal faz coisa julgada nas demais esferas.

Ocorre que o princípio da independência das esferas não impede, nem poderia impedir, que os órgãos responsáveis pela persecução em cada uma delas busquem informações, documentos e elementos probatórios junto aos demais, com o objetivo de instruir adequadamente os respectivos procedimentos e formar convicção segura acerca dos fatos investigados.

A requisição de informações à SEMA/MT, determinada pela autoridade impetrada, não configura subordinação da esfera civil à esfera administrativa, tampouco condiciona a atuação ministerial ao desfecho do processo administrativo sancionador.

Trata-se, ao contrário, de legítimo exercício da prerrogativa funcional conferida ao Ministério Público de requisitar informações e documentos de órgãos públicos, com o objetivo de instruir o Inquérito Civil e formar convicção acerca da ocorrência, ou não, de dano ambiental.

A manifestação da SEMA/MT acerca da defesa administrativa apresentada pela Impetrante constitui elemento probatório relevante para a formação da
opinio delicti
ministerial, mas não vincula a atuação do Ministério Público, que permanece livre para, após a análise de todos os elementos probatórios coligidos aos autos, inclusive o Relatório do CAEx Ambiental e a manifestação da SEMA/MT, decidir pelo arquivamento do Inquérito Civil, pela celebração de termo de ajustamento de conduta ou pela propositura de ação civil pública, conforme sua convicção técnico-jurídica.

A alegação da Impetrante de que a autoridade impetrada estaria "compelindo" a SEMA/MT a analisar a defesa administrativa, em violação ao princípio da separação de funções, tampouco merece acolhida.

A requisição ministerial não constitui ordem ou imposição à SEMA/MT, mas sim solicitação de informações, no exercício de prerrogativa funcional expressamente prevista na legislação orgânica do Ministério Público, destinada a instruir procedimento investigativo de natureza civil, não havendo qualquer ingerência indevida na atuação do órgão ambiental estadual.

A Impetrante argumenta, ainda, que a própria SEMA/MT teria reconhecido a existência de vegetação nativa na área fiscalizada, ao validar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade em duas oportunidades distintas, em 2021 e 2024, o que afastaria a existência de desmatamento e tornaria desnecessária a manifestação do órgão ambiental acerca da defesa administrativa.

Tal argumentação não se sustenta à luz da análise técnico-jurídica dos institutos envolvidos e da natureza jurídica do Cadastro Ambiental Rural.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), constitui registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

A validação do CAR pelo órgão ambiental competente implica o reconhecimento de que as informações declaradas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, relativas à localização do imóvel, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de preservação permanente, à reserva legal, às áreas de uso restrito e às áreas consolidadas, encontram-se em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as imagens de satélite disponíveis no momento da análise.

Ocorre que a validação do CAR não constitui ato administrativo definitivo e imutável, tampouco impede a fiscalização ambiental posterior ou a lavratura de autos de infração em caso de constatação de irregularidades ou de desmatamento ilegal ocorrido após a validação do cadastro.

A validação do CAR possui natureza declaratória, e não constitutiva, limitando-se a atestar que, no momento da análise, as informações declaradas pelo proprietário encontravam-se em conformidade com a legislação e com as imagens de satélite disponíveis.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica entre a validação do CAR em determinado momento e a posterior constatação de desmatamento ilegal, caso este tenha ocorrido após a validação ou caso a fiscalização posterior, com utilização de imagens de satélite de maior resolução ou de metodologia mais apurada, identifique irregularidades não detectadas na análise do CAR.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO CAR E CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COMPROMISSO. ATOS ADMINISTRATIVOS SUPERVENIENTES. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Corso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002324-54.2025.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor à requerida obrigações de fazer e de não fazer, em razão da suposta supressão irregular de 392,92 hectares de vegetação nativa na Fazenda Reunidas 04, entre os anos de 2017 e 2018. A agravante alega superveniência de atos administrativos, como a homologação do CAR, a celebração de termos de compromisso ambiental e o desembargo da área, requerendo a revogação ou flexibilização das medidas impostas. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. Interposto agravo interno, este foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto ante o julgamento de mérito do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos administrativos supervenientes apresentados pela agravante (homologação do CAR, termos de compromisso e autorização provisória) justificam a modificação ou flexibilização das medidas liminares anteriormente deferidas; e (ii) estabelecer se devem ser mantidas as demais obrigações impostas, à luz da legislação ambiental e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento é juridicamente adequado, pois evita decisões conflitantes e prestigia os princípios da celeridade e economia processual. O agravo interno resta prejudicado.
A homologação do CAR possui natureza declaratória e não afasta, por si só, a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios ou a necessidade de responsabilização por danos ambientais.
A atuação administrativa superveniente — homologação do CAR, celebração dos termos de compromisso e desembargo — autoriza o redimensionamento das obrigações liminares, sem afastar o dever de reparação integral do dano ambiental. A vedação absoluta à exploração econômica deve ser substituída por regime de condicionamento técnico, permitindo o uso da área conforme os termos de compromisso firmados com a SEMA/MT. A destinação exclusiva à recuperação ambiental pode ser flexibilizada, admitindo-se uso econômico compatível com a recomposição ambiental e expressamente autorizado pela autoridade ambiental. A proibição de novos desmatamentos sem autorização e a exigência de manutenção do licenciamento ambiental devem ser mantidas integralmente, por se tratar de obrigações legais permanentes. A obrigação de regularização do CAR está cumprida, sendo pertinente seu afastamento como comando judicial. A multa cominatória deve incidir exclusivamente sobre a obrigação remanescente (item 3), com manutenção do valor e do teto estabelecidos. A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida legítima, que visa garantir a transparência e segurança jurídica, devendo ser mantida. A inversão do ônus da prova é compatível com a tutela ambiental coletiva, conforme Súmula 618 do STJ, e deve ser preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A homologação do Cadastro Ambiental Rural não afasta, por si só, a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios nem exonera da responsabilidade por dano ambiental. A existência de atos administrativos supervenientes autoriza o redimensionamento das medidas liminares impostas, desde que observada a legalidade e a proporcionalidade. A exploração econômica de áreas em regularização ambiental é admissível, desde que estritamente condicionada aos termos fixados pela autoridade ambiental. A inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais é aplicável, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 225; Lei nº 12.651/2012, arts. 29 e 61-A, §13; Lei nº 9.605/1998; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei nº 6.938/1981, art. 10; CPC, art. 798 (1973); Resolução CONAMA nº 237/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na SLS 2940/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 16.08.2023, DJe 20.09.2023; STJ, REsp 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1.997.103/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024. (TJ/MT - N.U 1034359-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, mantendo os efeitos da Portaria SEMA nº 092/2019, o cancelamento das licenças ambientais ALRP nº 043/2012 e AQC nº 2759/2014, e a anulação da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 104.931/2017, em decorrência de inconsistências técnicas apuradas no contexto da Operação Polygonum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo à apelação interposta, quando requerido na própria petição recursal; e (ii) estabelecer se é possível a anulação judicial dos atos administrativos que cancelaram o CAR e as licenças ambientais da recorrente, com base na alegação de violação à segurança jurídica, ao devido processo legal e à validade de autorizações ambientais pretéritas. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação, de regra, é recebida no efeito suspensivo, mas o pedido formulado na própria petição recursal, sem requerimento autônomo, não atende aos requisitos do art. 1.012, § 3º do CPC, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo não é conhecido. A revisão administrativa do CAR e o cancelamento das licenças basearam-se em reanálise técnica promovida pela SEMA/MT no contexto da Operação Polygonum, a qual identificou inconsistência na vetorização da área declarada como consolidada.
O CAR possui natureza declaratória e sua validade está condicionada à veracidade das informações prestadas, podendo ser revisto ou cancelado diante de inconsistências técnicas, sem que isso configure violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.
As licenças ambientais anteriores não são hábeis, por si só, a comprovar a consolidação da área rural em data anterior ao marco legal de 22/07/2008, tampouco afastam irregularidades técnicas constatadas em análise posterior. Foi oportunizada à parte autora a correção das inconsistências apontadas, com prazos para apresentação de documentos, não havendo cerceamento de defesa. A atuação da SEMA/MT respeitou os limites da legalidade, da motivação e da competência técnica, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração no juízo técnico-administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível por inadequação da via, conforme art. 1.012, § 3º do CPC. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) possui natureza declaratória e pode ser revisto ou cancelado diante de inconsistências técnicas identificadas pela Administração. A atuação do órgão ambiental no cancelamento do CAR e de licenças anteriores, quando motivada por razões técnicas e precedida de oportunidade de contraditório, não viola o devido processo legal nem a segurança jurídica. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na análise técnico-discricionária sobre a regularidade ambiental de imóveis rurais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º; Súmulas STF nº 346 e 473; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, arts. 18 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. n. 1037008-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12/03/2025; TJMT, N.U 1050528-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 31/10/2025. (TJ/MT - N.U 1006333-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (NEGRITEI)

No caso em exame, o Auto de Infração nº 0193052623 foi lavrado em 03 de agosto de 2023, com base em fiscalização realizada naquela data, ao passo que a validação do CAR ocorreu em 2021 e, posteriormente, em 2024.

A validação do CAR em 2021, portanto, não impede a constatação de desmatamento ocorrido posteriormente, em 2023.

Quanto à validação do CAR em 2024, posterior à lavratura do Auto de Infração, cumpre ressaltar que a análise do CAR e a fiscalização ambiental
in loco
ou mediante imagens de satélite de alta resolução constituem procedimentos distintos, com metodologias e finalidades diversas, não havendo vinculação necessária entre eles.

Ademais, a própria Impetrante reconhece que a validação do CAR em 2024 decorreu de retificação do cadastro para contemplar desmembramento da matrícula do imóvel, o que evidencia que a análise realizada pelo órgão ambiental teve por objeto a regularidade formal do cadastro e a conformidade das informações declaradas com a nova configuração fundiária do imóvel, e não necessariamente a verificação detalhada da ocorrência, ou não, de desmatamento na área específica objeto do Auto de Infração.

Por fim, a Impetrante sustenta que a manutenção do Inquérito Civil configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o procedimento tramita desde 20 de fevereiro de 2024, sem que haja diligências pendentes ou elementos novos a serem apurados, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Tal argumentação não merece acolhida, porquanto se funda em premissa equivocada acerca do prazo de tramitação do Inquérito Civil e da existência de diligências pendentes.

A Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que regulamenta o inquérito civil, estabelece, em seu artigo 9º, que o inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências.

Assim está redigido o referido dispositivo normativo,
in verbis:

Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

A Resolução nº 052/2018 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que disciplina o inquérito civil no âmbito estadual, estabelece, em seu artigo 47, regra semelhante, prevendo que o inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências.

No caso em exame, o Inquérito Civil foi instaurado em 20 de fevereiro de 2024, encontrando-se em tramitação há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, prazo que, embora superior ao prazo inicial de 1 (um) ano previsto na legislação, não configura, por si só, excesso desarrazoado, especialmente considerando-se a complexidade técnica da matéria investigada e a necessidade de realização de diligências especializadas, como a análise técnica pelo CAEx Ambiental e a requisição de informações à SEMA/MT.

Ademais, ao contrário do alegado pela Impetrante, subsistem diligências pendentes de cumprimento, notadamente a manifestação da SEMA/MT acerca da defesa administrativa apresentada pela Impetrante, diligência expressamente determinada pela autoridade impetrada e que constitui elemento essencial para a formação da
opinio delicti
ministerial, à luz da controvérsia técnica instaurada entre o Relatório do CAEx Ambiental e o Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental.

A alegação de que a diligência determinada seria "manifestamente inútil" não encontra respaldo nos autos, porquanto, conforme já amplamente demonstrado, a manifestação da SEMA/MT constitui elemento probatório relevante para o esclarecimento da controvérsia técnica e para a formação da convicção ministerial acerca da ocorrência, ou não, de dano ambiental.

Outrossim, cumpre ressaltar que o princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se confunde com celeridade a qualquer custo, devendo ser harmonizado com os demais princípios constitucionais e processuais, notadamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a busca da verdade real.

No âmbito do Inquérito Civil, a observância ao princípio da razoável duração do processo impõe ao Ministério Público o dever de conduzir as investigações de forma célere e eficiente, evitando diligências desnecessárias ou protelatórias, mas não impede, nem poderia impedir, a realização de diligências essenciais ao esclarecimento dos fatos e à formação de convicção segura acerca da existência, ou não, de fundamento para a propositura de ação civil pública.

A manutenção do Inquérito Civil até o esgotamento das diligências investigativas, portanto, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular de atribuição constitucional do Ministério Público, no cumprimento de seu dever de proteção do meio ambiente e de apuração de eventuais danos ambientais.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Por fim, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026